Tribunal: TJPA
Processo: 0807809-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807809-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEYSIANE CRISTINE SOARES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

CONFLITO DE DESEMBARGADORES EM HABEAS CORPUS

PROCESSO N.º 0807809-46.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

COMARCA DE ANANINDEUA

SUSCITANTE:
DESª.
VÂNIA FORTES BITAR

SUSCITADA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATOR: RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO. AUTOS DE HABEAS CORPUS. ALEGADA PREVENÇÃO DECORRENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM MOMENTO PRETÉRITO. HIPÓTESE DE ABSTRATA ILEGALIDADE NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL ENTRE AS DISTINTAS FASES. DÚVIDA CONHECIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITADA PARA JULGAR O FEITO. DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

1. A distribuição e julgamento da apelação criminal que reavalia, dentro do efeito devolutivo do recurso, a sentença proferida pelo juízo a quo não previne a competência do relator para o exame dos feitos futuros atinentes à execução penal, principalmente porque, na solução da apelação o relator não analisa, não examina e não emite qualquer juízo sobre os requisitos subjetivos e objetivos no cumprimento da pena.

2. Inexistindo as hipóteses de modificação de competência previstas no
caput
dos Arts. 116 e 119 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os feitos de Execução Penal e os Recursos decorrentes da consolidação da persecução penal – instrução, não há que se falar em prevenção.

3. Dúvida não manifestada em forma de conflito conhecida para declarar a competência da desembargadora suscitada para julgar o feito, DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,
acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, em conhecer da Dúvida não manifestada em forma de conflito, nos termos do voto do Desembargador Relator, e reconhecer a competência da desembargadora suscitada para julgar o feito, DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Leonardo de Noronha Tavares.

RELATÓRIO

Trata-se o feito, originalmente, de Habeas Corpus impetrado em favor de Deysiane Cristine Soares Ferreira, contra a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, argumentando o impetrante, em síntese: I) Que, a paciente foi presa por determinação do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, conquanto tenha contra si um acórdão condenatório transitado em julgado; II) Que, sua defesa técnica foi impedida de ter contato com a Paciente; III) Que, a execução de pena da paciente vem sendo observada em regime fechado no Centro de Recuperação Feminino de Ananindeua – CRF, local diverso do determinado em mandado e desacordo com o regime fixado para o cumprimento de sua pena – Semiaberto; IV) Que, inexiste no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, qualquer informação referente ao início de execução de pena da Paciente; V) Que, por tal circunstância a defesa técnica não consegue ter acesso a paciente, vez que não está cadastra no sistema penitenciário; VI) Que a paciente faz jus ao recolhimento domiciliar, vez que possui uma filha menor – 03 (três) anos.

Por tal motivo, requereu a concessão liminar da ordem para que, a paciente fosse, desde logo, posta em prisão domiciliar ou, alternativamente, que fosse transferida para casa penal adequada ao regime semiaberto de cumprimento de pena e, dessa forma, seja concedida autorização de trabalho externo – vez que já trabalhava antes de sua condenação definitiva, pretendo a confirmação final da ordem liminar.

Regularmente distribuída no plantão judicial deste Tribunal de Justiça, o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, entendeu pela inexistência de urgência na medida pretendida, determinando a distribuição do feito em horário normal de expediente.

Regularmente distribuído a relatoria da Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, restou proferido despacho cujo teor, abaixo reproduzo:

(...)

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei a existência precedente a este habeas corpus de apelação criminal referente ao mesmo processo de 1º grau (nº 0002705- 14.2010.8.14.0006), distribuído e julgado sob a relatoria da desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Nesse sentido, nos termos do art. 116, do RITJ/PA, considerando a
precedência
na distribuição de ação/recurso nesta instância,
redistribuam-se os presentes autos de ação constitucional à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, ante sua prevenção.
(Grifo no original)

Remetidos os autos a Desª. Vânia Fortes Bitar, a prevenção apontada restou rejeitada, repousando a decisão nos seguintes fundamentos:

(...)

1. O critério de prevenção previsto do art. 116, do Regimento Interno deste TJE visa estabelecer, de forma geral e abstrata, um paradigma minimamente objetivo de fixação de competência, evitando incertezas derivadas de situações pontuais e casuísticas. Isto porque, em tese, é possível a existência de decisões conflitantes a serem proferidas pelo Tribunal, caso os recursos interpostos em face das decisões proferidas pelo magistrado de primeiro grau, em processos funcionalmente relacionados, venham a ser distribuídos a órgãos julgadores distintos. Logo, considerando a possibilidade da prolação de decisões conflitantes, o referido dispositivo normativo impõe que seja considerado prevento o órgão fracionário e o desembargador que primeiro tiver processado e julgado o recurso interposto em processo vinculado funcionalmente a outro, o que não é o caso dos autos;

2. Inicialmente, digo que, de fato, julguei o recurso de apelação interposto nos autos da Ação Penal nº 0002705-14.2010.8.14.0006, conforme asseverado pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, cujo acórdão transitou em julgado. Contudo, o presente habeas corpus discute ilegalidade supostamente cometida no cumprimento da pena definitiva imputada à ora paciente. Nesse contexto, não há relação de funcionalidade entre o recurso interposto nos autos da ação penal e o mandamus que objetiva discutir decisão relativa ao cumprimento da pena. Portanto, não há que se falar em prevenção desta relatora para a qual foi distribuído recurso referente à ação penal de origem;

3. Vale lembrar que, a execução penal consiste no cumprimento da sentença criminal que impõe a pena ou medida de segurança. Dessa forma, a condenação ou a absolvição imprópria são os títulos legítimos e hábeis para dar início ao processo da execução da pena, entretanto, tal relação não tem o condão de vincular a relatora do apelo com ações envolvendo a execução penal. Em outras palavras, a distribuição e julgamento do recurso de apelação não previne a competência da relatora para o exame dos feitos futuros atinentes à execução penal;

Sobre tal contexto fático processual, a Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, rejeitou os fundamentos que – em última análise, afastaram a prevenção da Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, argumentando na oportunidade:

(...)

Nesse compasso, ao tratar a matéria, o Regimento Interno desta Corte estabelece:

Art. 116. (omissis)

Note-se que, em momento algum, o caput do art. 116 do RITJPA fez distinção entre as fases em que se encontra a ação/recurso, ou seja, conhecimento ou execução, não cabendo essa distinção ao intérprete/julgador. Essa ratio fora utilizada, a propósito, no julgamento da dúvida não manifestada sob forma de conflito nos autos de apelação criminal nº 0012097- 71.2009.814.0401, de minha relatoria, em que fora definido debate sobre prevenção entre a desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha e o desembargador Raimundo Holanda Reis.

Posicionamento como este vem sendo adotado por esta Corte: desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior nos autos do HC nº 0805371-47.2020.8.14.0000 e do HC nº 0804527-97.2020.8.14.0000; desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira nos autos do HC nº 0805161-93.2020.8.14.0000; desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias nos autos do HC nº 0805078-77.2020.8.14.0000 e desembargador Milton Augusto de Brito Nobre nos autos do HC nº 0809942-95.2019.8.14.0000, em que, vale destacar, o que o decano da Corte assentou, não fazendo distinção entre a fase de execução e a fase de conhecimento:

Irresignada com os fundamentos apontados, suscitou a Desª. Vânia Fortes Bitar, nos termos do Art. 24, XIII, “a” do RITJPA a presente DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO.

É o relatório.

VOTO

A análise do contido nos autos, revela que a resolução da presente DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO perpassa, necessariamente, pela consideração acerca da vinculação – apta a gerar prevenção – entre o julgamento da fase instrutória de um dado processo e, a eventual fase executiva de cumprimento de pena e os recursos e incidentes que dentro desse contexto podem ser interpostos. Posto em outros termos, há necessária prevenção do Relator que, conhecer e julgar, recursos e incidentes referentes a instrução e persecução penal contra um dado indivíduo, para a correlata análise dos incidentes e recursos aviados contra a execução de sua pena já consolidada? – na hipótese ora em análise, há transito em julgado da pena fixada em desfavor da paciente.

Nessa toada, há que se considerar – para a correta análise do feito, as premissas regimentais acerca da matéria, destaco:

Art. 116.

A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por (i) conexão, (ii) continência ou (iii) referentes ao mesmo feito.

Art. 117. Serão distribuídos ao mesmo relator a ação cautelar e o processo ou recursos principais.

Art. 119. Serão distribuídos por prevenção os
habeas corpus
(iv) oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.

A leitura do exposto, de plano, deixa claro que os termos regimentais são claros ao fixar o entendimento de que, a distribuição de uma dada ação ou recurso gera prevenção do Relator sorteado para a análise e julgamento, de todos os feitos vinculados por (i) Conexão, (ii) Continência ou (iii) referente ao mesmo feito/
(iv)
oriundos do mesmo inquérito ou ação penal. Tais institutos processuais, me parecem, devem ser analisados a luz da situação contida nos autos para que se determine a resolução da presente dúvida.

A situação em testilha, como relatado, perpassa pela análise do estabelecimento, ou não, de prevenção do Relator da Apelação Penal para, em momento posterior, conhecer e julgar dos recursos e incidentes decorrentes da Execução Penal. Nessa seara, deve-se considerar, que a execução penal consiste no cumprimento da sentença criminal que impõe a pena ou medida de segurança. Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

(...)

Cuida-se da atividade jurisdicional, voltada a tornar efetiva a pretensão punitiva do Estado, em associação à atividade administrativa, fornecedora dos meios materiais para tanto. Portanto, trata-se de processo jurídico-administrativo.

O ponto de encontro entre as atividades judicial e administrativa ocorre porque o Judiciário é o órgão encarregado de proferir os comandos pertinentes à execução da pena, embora o efetivo cumprimento se dê em estabelecimentos administrados pelo Executivo e sob sua responsabilidade.

Além disso, o cotidiano do preso é regulado pela administração do estabelecimento penal e eventuais faltas disciplinares são avaliadas e reconhecidas internamente, inscrevendo-se no prontuário.
Porém, o condenado pode questionar a legalidade ou o mérito da decisão administrativa junto ao magistrado responsável pelo seu processo de execução penal.

É preciso frisar que cabe à União, privativamente, a competência para legislar em matéria de execução penal, quando as regras concernirem à esfera penal ou processual penal (art. 22, I, CF). Sob outro aspecto, quando envolver matéria pertinente a direito penitenciário, vinculada à organização e funcionamento de estabelecimentos prisionais, normas de assistência ao preso ou ao egresso, órgãos auxiliares da execução penal, entre outros temas correlatos à parte administrativa da execução, a competência legislativa é da União, mas concorrentemente com os Estados e Distrito Federal (art. 24, I, CF)”.

Trecho extraído da obra Leis penais e processuais penais comentadas, volume 2.

(http://www.guilhermenucci.com.br/dicas/qual-a-natureza-juridica-da-execucao-penal-nobrasil)

Assim, há que se considerar que existem, em uma análise comezinha e, não obstante, suficiente ao fim ora pretendido, dois momentos distintos de submissão de um indivíduo frente ao Estado, o primeiro destes na instrução processual, em que deve o Magistrado zelar pela colheita de provas dentro das perspectivas legais e constitucionais que informa o tema, zelando pelo regular impulso da Ação Penal e, consolidar a responsabilidade penal de um dado indivíduo, através do título condenatório com transito em julgado, há necessariamente um segundo momento, em que haverá a submissão do indivíduo – agora apenado – ao cumprimento das normas penitenciarias para expiação de sua culpa e necessária ressocialização.

Pode-se dizer, assim, haver uma real distinção entre o processo de conhecimento e o processo de execução da pena, pois se forma uma nova relação jurídica, onde o condenado não mais visa sua absolvição, mas apenas busca uma forma mais amena para o cumprimento de sua pena, o respeito a seus direitos e a concessão dos benefícios legais a ele cabíveis.

Pautado em tais considerações sobre o tema, a meu sentir, não há que se falar – nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – em necessária
(i) conexão
sobres as referidas fases processuais, posto que tal instituto é, precipuamente, critério de modificação de competência a ser considerado sempre que, entre duas lides, houver algum liame ou risco de prolação de decisões conflitantes por distintos órgãos do Poder Judiciário. Assim, a conexão se revela como instrumento de unificação de processos que guardam, entre, si algum vínculo – não havendo tal perspectiva de consideração entre os processos de instrução e execução penal.

Igualmente, não há que se falar em
(ii) continência
entre os recursos oriundos da Execução Penal de um dado indivíduo e o julgamento dos recursos e incidentes oriundos da instrução processual, na medida em que o instituto processual – continência – refere-se a reunião para julgamento de demandas em que haja pluralidade de infração em unidade de conduta, ou seja, quando o crime é cometido por concurso formal de agentes, erro na execução ou quando estivermos diante de resultado diverso do pretendido ou erro na execução – chamado de aberratio ictus ou, ainda, quando concorrem várias pessoas para a prática do mesmo crime, ou seja, duas ou mais pessoas estão sendo acusadas pela mesma infração penal.

Por fim, resta igualmente inaplicável a locução final do
Art. 116 do regimento desta casa de Justiça – referentes ao mesmo feito, e o caput do Art. 119 – oriundos do mesmo inquérito ou ação penal
, na medida em que, como já explanado, há necessária distinção e diversidade de natureza jurídica e procedimental entre a fase instrutória, de consolidação da responsabilidade penal de um dado réu, e a fase executiva, de cumprimento de pena, portanto. É necessário dizer: Não se pode falar em processos funcionalmente ligados, pois são assim considerados aqueles onde um é funcional ao outro, de alguma forma, e, no caso, não há funcionalidade alguma entre os processos (Apelação Penal e Execução Penal) – ambos são completamente independentes e as decisões proferidas em um, não afetam o outro. A ausência de influência afasta qualquer risco de decisão conflitante, bem como afasta a conectividade ou vínculo funcional entre os feitos.

Assim, é correta a conclusão da Desª. Vânia Fortes Bitar sobre o tema, que em fundamentado despacho argumentou:

(...)

1. O critério de prevenção previsto do art. 116, do Regimento Interno deste TJE visa estabelecer, de forma geral e abstrata, um paradigma minimamente objetivo de fixação de competência, evitando incertezas derivadas de situações pontuais e casuísticas. Isto porque, em tese, é possível a existência de decisões conflitantes a serem proferidas pelo Tribunal, caso os recursos interpostos em face das decisões proferidas pelo magistrado de primeiro grau, em processos funcionalmente relacionados, venham a ser distribuídos a órgãos julgadores distintos. Logo, considerando a possibilidade da prolação de decisões conflitantes, o referido dispositivo normativo impõe que seja considerado prevento o órgão fracionário e o desembargador que primeiro tiver processado e julgado o recurso interposto em processo vinculado funcionalmente a outro, o que não é o caso dos autos;

2. Inicialmente, digo que, de fato, julguei o recurso de apelação interposto nos autos da Ação Penal nº 0002705-14.2010.8.14.0006, conforme asseverado pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, cujo acórdão transitou em julgado. Contudo, o presente habeas corpus discute ilegalidade supostamente cometida no cumprimento da pena definitiva imputada à ora paciente. Nesse contexto, não há relação de funcionalidade entre o recurso interposto nos autos da ação penal e o mandamus que objetiva discutir decisão relativa ao cumprimento da pena. Portanto, não há que se falar em prevenção desta relatora para a qual foi distribuído recurso referente à ação penal de origem;

3. Vale lembrar que, a execução penal consiste no cumprimento da sentença criminal que impõe a pena ou medida de segurança. Dessa forma, a condenação ou a absolvição imprópria são os títulos legítimos e hábeis para dar início ao processo da execução da pena, entretanto, tal relação não tem o condão de vincular a relatora do apelo com ações envolvendo a execução penal. Em outras palavras, a distribuição e julgamento do recurso de apelação não previne a competência da relatora para o exame dos feitos futuros atinentes à execução penal;

Igualmente, há entendimento do Decano desta Corte de Justiça Des. Milton Augusto de Brito Nobre, que converge para a conclusão por mim adotada, nesse sentido, cito que, nos autos de Habeas Corpus n° 0805813-13.2020.8.14.0000, restou rejeitada monocraticamente a prevenção na oportunidade imputada, argumentando:

(...)

A execução penal consiste no cumprimento da sentença criminal que impõe a pena ou medida de segurança, dessa forma a condenação ou a absolvição imprópria são o título legítimo e hábil para dar início ao processo da execução da penal, entretanto,
tal relação não tem o condão de vincular o relator de Apelação, com ações que buscam desconstituir decisões tomadas no juízo da execução.

Em igual sentido, deve-se considerar que o processo de execução é um procedimento jurisdicional unificado, havendo a consideração concorrente de diversas condenações existentes em desfavor de um mesmo apenado, oriundas de diversos processos penais diferentes, sendo inviável que se cogite de um Relator prevento por ter, unicamente, apreciado um dos vários procedimentos penais que podem, eventualmente, estar sendo executados em simultaneo.

Ante todo o exposto, conheço da presente DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO, fixando na oportunidade que:
A DISTRIBUIÇÃO E JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL QUE REAVALIA, DENTRO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO, A ANÁLISE E JULGAMENTO PROFERIDA POR UM DADO DESEMBARGADOR NA QUALIDADE DE RELATOR NA FASE DE CONSOLIDAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL NÃO FIXA A PREVENÇÃO DO RELATOR PARA O EXAME DOS FEITOS FUTUROS ATINENTES À EXECUÇÃO PENAL, PRINCIPALMENTE PORQUE, NA SOLUÇÃO DA APELAÇÃO O RELATOR NÃO ANALISA, NÃO EXAMINA E NÃO EMITE QUALQUER JUÍZO SOBRE OS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS NO CUMPRIMENTO DA PENA
– declarando, assim, a competência da Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos para atuar na relatoria do feito.

Forte no exposto, determino o envio dos autos a relatoria da Desembargadora suscitada.

A secretaria para cumprir.

É o voto.

Belém, 04 de novembro de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 05/11/2020